Tribunal: TJES
Processo: 5013549-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013549-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CADASTRO DE RESERVA IMPLÍCITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu tutela de urgência voltada ao reconhecimento de cadastro de reserva implícito no concurso da Defensoria Pública Estadual (Edital nº 01/2023).

2)
O agravante sustenta que o déficit estrutural da instituição e o elevado custo do certame impõem a manutenção de lista de excedentes, com fulcro nos princípios da eficiência e economicidade previstos no caput do art. 37 da CF/1988 e no art. 98 do ADCT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública está obrigada a instituir cadastro de reserva em concurso público destinado ao provimento de vagas imediatas, ou se tal providência insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e da separação de Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Não existe norma legal que obrigue a Administração Pública a formar cadastro de reserva em concursos públicos, sendo esta decisão pautada por critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

5)
O controle judicial sobre editais de concurso deve se limitar à legalidade e à observância das regras estabelecidas, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação de Poderes.

6)
Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral, a aprovação em cadastro de reserva gera apenas mera expectativa de direito, não havendo obrigatoriedade de nomeação sequer na hipótese de surgimento de novas vagas por desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1) A formação de cadastro de reserva em concurso público é ato discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário impor a criação sob o fundamento de déficit estrutural ou princípio da eficiência.

2) A ausência de previsão editalícia de cadastro de reserva não configura ilegalidade, prevalecendo a autonomia do ente público no planejamento do quadro de pessoal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 98; CPC/2015, alínea a do inciso V do art. 932.

+4

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311 (Tema 784/RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS nº 62.842, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da ausência de previsão de cadastro de reserva no Edital nº 01/2023 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do alegado déficit estrutural da instituição e do cumprimento da meta de universalização prevista na Emenda Constitucional nº 80/2014.

Conforme se depreende da análise do edital, o certame fora destinado ao provimento de 35 vagas imediatas, com reserva à Administração da faculdade de proceder a nomeações em número que atenda às necessidades do serviço.

Nesse contexto, embora o agravante invoque o princípio da eficiência para justificar a criação de cadastro de reserva implícito, não subsiste norma legal a obrigar a sua formação em concurso público.

Com efeito, por constituir discricionariedade da Administração, não há que se falar em ilegalidade do edital, uma vez que as regras do certame vinculam as partes e a conveniência de manter lista de excedentes deve ser sopesada pela disponibilidade orçamentária e planejamento de pessoal do ente público.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EXCEDENTE. FALTA DE CONVOCAÇÃO PARA AS ETAPAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA DE BARREIRA. RE 635.739/AL. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO. [...]
em razão do princípio da separação dos poderes, "o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios" (RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).
[...]

Extrai-se da transcrição do acórdão que o edital consignou expressamente que não haveria formação de cadastro de reserva, o que afasta eventual reconhecimento do direito pleiteado.

Isso porque, a Lei Estadual em comento não prevê a obrigatoriedade de formação de quadro de cadastro reserva, mas a sua utilização se previsto no edital do certame, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, considerando o poder discricionário da Administração Pública e a legalidade da cláusula editalícia contestada pelos impetrantes,
não há provas do direito líquido e certo dos recorrentes participarem do Curso de Formação.

Em razão da ausência de provas capazes de revelar as violações apontadas pelos recorrentes, deve ser negado o recurso e confirmado o acórdão combatido.

Forte nisso, com amparo no art. 932, inciso V, alínea "a", do CPC/2015, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

(RMS n. 62.842, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/06/2022.)

Ademais, a jurisprudência pátria, sobretudo do Tribunal da Cidadania, se consolidou no sentido de que “
o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes
”
1
.

Não fosse o bastante, é remansoso entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, na esteira da tese fixada no Tema 784 de Repercussão Geral: “
O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas
mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva
”.

Assim, ainda que houvesse previsão de cadastro de reserva, o ente estatal não poderia ser compelido à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(RMS n. 27.566/CE, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 22/2/2010.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.